Tribunal: TJDFT
Processo: 0703056-38.2022.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em restituição de taxa de corretagem, arras, entre outros valores, em virtude de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Recurso do autor visa à reforma da sentença que declarou o processo extinto sem resolução de mérito por incompetência do Juizado Especial.
2 – Preliminar. Competência territorial. Cláusula de eleição de foro. Ineficácia. Na forma do artigo 4o, inciso I e III, da Lei 9099/1995, o Juizado Especial Cível é competente para ações propostas no domicílio do autor ou do réu. A ação foi proposta na circunscrição judiciária do Paranoá, onde os autores residem. O processo tem por objeto obrigações pessoais decorrentes de contrato de consumo firmado com a ré, que tem domicílio em Fortaleza, CE, cabendo a preferência do seu domicílio, na forma do art. 100, I, do CDC, que derroga a regra geral do domicílio do réu prevista no artigo 4o, inciso I, da lei 9.099/95 (Acórdão n. 710945, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ). O reconhecimento da incompetência territorial deve ser adotado em situações especiais, quando restar demonstrado prejuízo à defesa, o que não ocorre no caso em exame. Afirma-se a competência do Juizado de origem para o processamento da causa. Ao contrário, é maior a dificuldade para o processamento no foro do domicílio do réu. É, pois, competente, o juízo de origem.
3 – Causa madura. Inaplicabilidade. O julgamento diretamente pelo órgão colegiado, respaldado na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3o do CPC), não se mostra possível no caso concreto, tendo em vista que sequer houve apresentação de contestação. É necessário retorno do processo à origem para o regular processamento do feito. Competência do juízo de origem pronunciada para processar e julgar a demanda. Sentença anulada.
4 – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Sem custas e sem honorários advocatícios.
W